Tribunal: STF
Processo: Rcl 51470
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pelo qual se negou provimento ao Agravo em Execução interposto pelo reclamante.



    Segundo as alegações da inicial, o Tribunal estadual manteve a decisão proferida pelo juízo de execuções criminais pela qual concedida prisão domiciliar para Alessandro Noronha da Silva, com monitoramento eletrônico.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e argumenta que “o acórdão objeto da presente reclamação viola a Súmula Vinculante nº 56 des[t]a Suprema Corte, por confirmar a decisão que concedeu prisão domiciliar especial ao apenado ALESSANDRO NORONHA DA SILVA, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante nº 56, os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal (RE 641320), no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas.



    No caso, embora a Câmara Julgadora afirme que a decisão cumpre o que prevê a Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o colegiado, deixou, sim, de considerar os termos da Súmula Vinculante nº 56, que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois trata-se de decisão genérica e condicional, pois não verifica a efetiva inexistência de vagas no momento da progressão, e que pode ser utilizada para a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.



    Olvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, sobre a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza do crime praticado, saldo de pena, condições pessoais do apenado e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto.



    Ou seja, da análise da decisão em questão, resulta evidente que a concessão de prisão domiciliar deve respeitar rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, não podendo ser utilizada de forma generalizada, massificada ou indiscriminada, sem observância da efetiva indisponibilidade de vagas, e de aspectos tais como a natureza do crime praticado, as circunstâncias pessoais do apenado e o seu comportamento no curso da execução da pena”.



    Ressalta que “a situação concreta exposta nos autos, cujo pronunciamento judicial se buscou, é a seguinte: trata-se de apenado condenado a uma pena total de 21 anos de reclusão, com saldo de pena superior a 11 anos, e atualmente em regime semiaberto, pela prática de homicídio qualificado tentado. Não obstante isso, foi agraciado com a prisão domiciliar, com a inclusão no monitoramento eletrônico, mediante decisão genérica, sem que se observasse previamente a possibilidade de progressão antecipada de outros apenados, que representassem menos risco à sociedade, de modo a abrir vaga para a sua permanência no cárcere”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto ao deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão do Tribunal a quo, nos termos acima expostos;



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o acórdão impugnado;



    c) a citação do beneficiário do acórdão para apresentar contestação; e



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastada, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS.



    Por fim, solicita-se que a intimação pessoal aos signatários, no presente feito, se faça na PROCURADORIA DE RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, n.º 80, 12º andar – Torre Norte, Bairro Praia de Belas – CEP: 90050-190– Porto Alegre - RS – Telefone: (51) 3295-2137, Fax: (51) 3295-2149, email: recursos@mprs.mp.br (artigo 41, inciso IV, da Lei n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O reclamante não comprova contrariedade à Súmula vinculante n. 56, apontada como paradigma nesta ação.



    Não foi juntado no presente processo o ato judicial questionado, supostamente praticado pela Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    6. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Reatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.11.2017).



    Ausente, portanto, na espécie, comprovação de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, pois não apresentada cópia do ato reclamado.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora